Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-47.2018.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000783-47.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[SILVANA APARECIDA FERREIRA - CPF: 038.364.481-06 (RECORRENTE), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência dos débitos inscritos (R$ 322,29, R$ 368,24 e R$ 182,99) em razão de inscrição indevida sem a prova da contratação, bem como condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral (3.000,00) ao argumento que não comprovada a relação jurídica entre as partes, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PROCEDENTE
o pedido para:
a)
DECLARAR a inexistência dos débitos nos valores de R$ 322,29 (trezentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), R$ 368,24 (trezentos e sessenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e R$ 182,99 (cento e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos);
b)
CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento; e,
c)
DETERMINAR que a Reclamada providencie a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante, relativo ao débito ora discutido, no prazo de 5 (
cinco
) dias a contar do trânsito em julgado, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a possibilidade de juntada de documento em grau de recurso, razão pela qual juntou cópia do contrato originário e extrato de negativação. Alegou que houve cessão de crédito tendo recebido através de contrato de cessão a carteira de direitos da natura, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido específico para redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que é inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno. Houve a juntada de contrato em grau de recurso, o qual não pode ser aceito como meio de prova.

Todavia, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público específico que comprova que a Natura cedeu créditos à parte Recorrente, no qual consta a vinculação do consumidor, o contrato e CPF.

Ainda, verifico que em contestação houve a juntada de comprovante de notificação do consumidor quanto à cessão e inscrição. Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida, pois mencionado o contrato e o credor original.

Diante disso, restando comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Por fim, justifico a jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando a mesma é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1000783-47.2018.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
C
Á
CERES/MT

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

Recorrida:
SILVANA APARECIDA FERREIRA

Juíza - 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 0
4
/08/20
20

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO CARREADO AOS AUTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico -
entre a empresa cedente e a consumidora
- não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4.
Analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

5. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil
, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

6. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido na origem.

7. Aplicabilidade da Súmula n.o 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrida, a respeito da qual não há
noticias
nos autos sobre da sua ilegalidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a Recorrente

SILVANA APARECIDA FERREIRA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

A consumidora afirma peremptoriamente nunca ter mantido qualquer vínculo com a empresa Recorrida, desconhecendo a origem do débito objurgado.

A empresa Recorrida, por sua vez, afirma que a negativação é devida, consubstanciada em dívida adquirida junto a
Natura em 15/06/2016
, mediante instrumento de cessão de crédito, na forma autorizada pelo art. 286 e ss. do Código Civil.

A ação foi julgada parcialmente procedente na origem, com a desconstituição da dívida objurgada e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformada,
o
Recorrente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O julgamento do recurso iniciou-se na sessão do dia
12/03/2020
, sendo que a
d.
relatora votou no sentido de prov
er o
recurso inominado, julgando improcedente
os pedidos formulados na presente
ação,
a
o
argumento
de que os documentos carreados aos autos comprovam a origem da dívida e cessão de crédito.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

A
pós uma análise mais
apurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para manter a desconstituição da dívida
discutida nos autos e prover
parcial
mente
o recurso
inominado,
apenas
para reconhecer a aplicabilidade da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Isso
porque,
não obstante esteja comprovada a cessão
de crédito
entre
a
empresa
Natura
e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrente não
juntou aos autos
na fase
instrutória

o
contrato originário
da dívida cobrada
, documento que certamente dispõe,
ou ao menos deveria dispor,
em razão da cessão de crédito. Tal omissão,
sem dúvidas, impede
a
verificação
da autenticidade da contratação
e fruição dos serviços bancários pela consumidora
,
o que se mostra
essencial ao caso dos autos
.

Destarte
, o fato de existir um contrato de cessão entre a
empresa Natura
e a empresa
Recorrente
, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto d
a
transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, ter
em
sido constituída
s
por um fraudador.

Portanto, o
s documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e a consumidora, não demonstram
de forma irrefutável
a

existência
e a legitimidade
da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Ademais
, analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria
analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do
Código de
Processo Civil
, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito question
ado deve ser declarado ilegal, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorrente
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a
regularidade da anotação objurgada
, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar
a
reparação por danos morais.

Isso porque,
em consulta ao Sistema P
JE – 1
.
o Grau
foi possível constatar que a ação ajuizada contra a empresa
DÚ CÉU
foi julgada improcedente,
motivo pelo qual não há
se falar em
danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ
. Frise-se que tal diligência era ônus da Recorr
ida
, consoante distribuição da carga probatória inserta no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Eis o teor d
a Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
”.

Destarte, a pretensão d
a
Recorrid
a
merece prosperar tão-somente no que se refere
à declaração de inexistência do débito discutido nos autos
, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto p
ela empresa

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhec
er a
incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça

a
o caso em apreço e afasta
r
a condenação
a título de
danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados
os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1
a VOGAL

Recurso Inominado:

1000783-47.2018.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
C
Á
CERES/MT

Recorrente:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I

Recorrida:
SILVANA APARECIDA FERREIRA

Juíza - 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 0
4
/08/20
20

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. CONTRATO ORIGINÁRIO NÃO CARREADO AOS AUTOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrente.

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade do débito, entretanto, não acostou aos autos qualquer documentação para demonstrar a existência e/ou validade do crédito que alega ter sido objeto de cessão.

3. Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico -
entre a empresa cedente e a consumidora
- não demonstram a existência da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia. Assim sendo, inexistindo prova do contrato originário, objeto de cessão, reputa-se indevida a cobrança, bem como a inserção do nome da consumidora nas entidades de proteção ao crédito.

4.
Analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

5. Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do Código de
Processo Civil
, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

6. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, tal como reconhecido na origem.

7. Aplicabilidade da Súmula n.o 385 STJ ao caso em apreço, em razão da existência de anotação preexistente em nome da Recorrida, a respeito da qual não há
noticias
nos autos sobre da sua ilegalidade.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a Recorrente

SILVANA APARECIDA FERREIRA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

A consumidora afirma peremptoriamente nunca ter mantido qualquer vínculo com a empresa Recorrida, desconhecendo a origem do débito objurgado.

A empresa Recorrida, por sua vez, afirma que a negativação é devida, consubstanciada em dívida adquirida junto a
Natura em 15/06/2016
, mediante instrumento de cessão de crédito, na forma autorizada pelo art. 286 e ss. do Código Civil.

A ação foi julgada parcialmente procedente na origem, com a desconstituição da dívida objurgada e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformada,
o
Recorrente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O julgamento do recurso iniciou-se na sessão do dia
12/03/2020
, sendo que a
d.
relatora votou no sentido de prov
er o
recurso inominado, julgando improcedente
os pedidos formulados na presente
ação,
a
o
argumento
de que os documentos carreados aos autos comprovam a origem da dívida e cessão de crédito.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

A
pós uma análise mais
apurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para manter a desconstituição da dívida
discutida nos autos e prover
parcial
mente
o recurso
inominado,
apenas
para reconhecer a aplicabilidade da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Isso
porque,
não obstante esteja comprovada a cessão
de crédito
entre
a
empresa
Natura
e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrente não
juntou aos autos
na fase
instrutória

o
contrato originário
da dívida cobrada
, documento que certamente dispõe,
ou ao menos deveria dispor,
em razão da cessão de crédito. Tal omissão,
sem dúvidas, impede
a
verificação
da autenticidade da contratação
e fruição dos serviços bancários pela consumidora
,
o que se mostra
essencial ao caso dos autos
.

Destarte
, o fato de existir um contrato de cessão entre a
empresa Natura
e a empresa
Recorrente
, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto d
a
transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, ter
em
sido constituída
s
por um fraudador.

Portanto, o
s documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e a consumidora, não demonstram
de forma irrefutável
a

existência
e a legitimidade
da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Ademais
, analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria
analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do
Código de
Processo Civil
, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito question
ado deve ser declarado ilegal, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorrente
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a
regularidade da anotação objurgada
, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar
a
reparação por danos morais.

Isso porque,
em consulta ao Sistema P
JE – 1
.
o Grau
foi possível constatar que a ação ajuizada contra a empresa
DÚ CÉU
foi julgada improcedente,
motivo pelo qual não há
se falar em
danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ
. Frise-se que tal diligência era ônus da Recorr
ida
, consoante distribuição da carga probatória inserta no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Eis o teor d
a Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
”.

Destarte, a pretensão d
a
Recorrid
a
merece prosperar tão-somente no que se refere
à declaração de inexistência do débito discutido nos autos
, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto p
ela empresa

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhec
er a
incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça

a
o caso em apreço e afasta
r
a condenação
a título de
danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados
os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1
a VOGAL

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual a Recorrente

SILVANA APARECIDA FERREIRA

postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

A consumidora afirma peremptoriamente nunca ter mantido qualquer vínculo com a empresa Recorrida, desconhecendo a origem do débito objurgado.

A empresa Recorrida, por sua vez, afirma que a negativação é devida, consubstanciada em dívida adquirida junto a
Natura em 15/06/2016
, mediante instrumento de cessão de crédito, na forma autorizada pelo art. 286 e ss. do Código Civil.

A ação foi julgada parcialmente procedente na origem, com a desconstituição da dívida objurgada e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
3
.000,00 (
três
mil reais).

Inconformada,
o
Recorrente

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
interpôs o recurso inominado ora em análise, postulando pela integral reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

O julgamento do recurso iniciou-se na sessão do dia
12/03/2020
, sendo que a
d.
relatora votou no sentido de prov
er o
recurso inominado, julgando improcedente
os pedidos formulados na presente
ação,
a
o
argumento
de que os documentos carreados aos autos comprovam a origem da dívida e cessão de crédito.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

A
pós uma análise mais
apurada
de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para manter a desconstituição da dívida
discutida nos autos e prover
parcial
mente
o recurso
inominado,
apenas
para reconhecer a aplicabilidade da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
.

Isso
porque,
não obstante esteja comprovada a cessão
de crédito
entre
a
empresa
Natura
e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrente não
juntou aos autos
na fase
instrutória

o
contrato originário
da dívida cobrada
, documento que certamente dispõe,
ou ao menos deveria dispor,
em razão da cessão de crédito. Tal omissão,
sem dúvidas, impede
a
verificação
da autenticidade da contratação
e fruição dos serviços bancários pela consumidora
,
o que se mostra
essencial ao caso dos autos
.

Destarte
, o fato de existir um contrato de cessão entre a
empresa Natura
e a empresa
Recorrente
, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto d
a
transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, ter
em
sido constituída
s
por um fraudador.

Portanto, o
s documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e a consumidora, não demonstram
de forma irrefutável
a

existência
e a legitimidade
da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Ademais
, analisar o documento colacionado as razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tal prova seria
analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo
a quo
, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Apenas a título argumentativo, não se trata de prova nova, tampouco fato novo, nos termos do artigo 435 do
Código de
Processo Civil
, tendo em vista que a empresa Recorrente poderia e deveria tê-lo juntado aos autos na fase instrutória, contudo, quedou-se silente.

Ante a inexistência de comprovação da regularidade da negativação, o débito question
ado deve ser declarado ilegal, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorrente
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a
regularidade da anotação objurgada
, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar
a
reparação por danos morais.

Isso porque,
em consulta ao Sistema P
JE – 1
.
o Grau
foi possível constatar que a ação ajuizada contra a empresa
DÚ CÉU
foi julgada improcedente,
motivo pelo qual não há
se falar em
danos morais, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ
. Frise-se que tal diligência era ônus da Recorr
ida
, consoante distribuição da carga probatória inserta no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Eis o teor d
a Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
”.

Destarte, a pretensão d
a
Recorrid
a
merece prosperar tão-somente no que se refere
à declaração de inexistência do débito discutido nos autos
, na medida em que não sofreu abalo de crédito, diante da preexistência legítima de outro apontamento em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto p
ela empresa

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhec
er a
incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça

a
o caso em apreço e afasta
r
a condenação
a título de
danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados
os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
1
a VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020